Tribunal: TJDFT
Processo: 0744358-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744358-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gustavo Feu Ferreira Embargado: Centro Oeste Asfaltos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Feu Ferreira (Id. 24885696) contra o acórdão (Id. 24548916) que negou provimento ao agravo manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator